Tribunal: TJPA
Processo: 0027138-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027138-91.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULA FRANCINIRA GAMA NEVES BATISTA

APELADO: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027138-91.2013.814.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE:
PAULA FRANCINIRA GAMA NEVES BATISTA

ADVOGADO:
Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves OAB/PA 14.220

EMBARGADO:
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADA: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA – OAB/RJ 162.574.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Embargos de Declaração em Apelação Cível contra Acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que conheceu em parte e, na parte conhecida, deu parcial provimento à Apelação para determinar a aplicação da cláusula de tolerância, de modo a alterar a sentença quanto à data final da entrega da obra, sendo devida, somente a partir desta, a indenização por danos materiais, afastando os danos morais;

2.Os embargos de declaração destinam-se a corrigir erros materiais, que não se confundem com erros de julgamento. No caso em exame, observa-se que as razões expendidas pelo embargante objetivam a rediscussão de matéria já julgada;

3.O fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com o seu dispositivo, portanto, não há que se falar na existência do vício apontado;

4.Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Acórdão embargado devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas manifestam o inconformismo do embargante

______________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e 489, § 1º, IV do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela PAULA FRANCINIRA GAMA NEVES BATISTA, contra o acórdão (ID. 3710053), proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso para aplicar a cláusula de tolerância, de modo a alterar a sentença quanto à data final da entrega da obra, sendo devida somente a partir desta, a indenização por danos materiais, bem como afastar a indenização por danos morais da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Perdas e Danos e Danos Morais movida por PAULA FRANCINIRA GAMA NEVES BATISTA contra CONSTRUTORA GAFISA S/A.

Nas razões recursais (Id.

3788120 - Pág. 1), a embargante arguiu a existência de erro material, no sentido de que o acórdão embargado alterou de ofício, a data final para a entrega do imóvel (termo inicial para a incidência da mora), posto que não houve impugnação específica nesse sentido, razão pela qual defende a preclusão da matéria. Alega ainda contradição, posto que o acórdão embargado contraria entendimento adotado pela Turma, no que se refere à condenação por danos morais, em casos análogos.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo a condenação da embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios (Id. 19633078).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

A embargante alega em suas razões a existência de erro material, quando modificou de ofício a data final para entrega do imóvel, alterando assim o termo inicial para a incidência da mora.

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir erros materiais, que não se confundem com erros de julgamento. No caso em exame, observa-se que as razões expendidas pela embargante objetivam a rediscussão de matéria já julgada. O vício apontado
não se qualifica como erro material, mas sim como eventual erro de julgamento, posto que manifesta tão somente o inconformismo do embargante, quanto ao entendimento adotado no Acórdão.

Desse modo, a rediscussão das questões suscitadas deve ser arguida em recurso apropriado, uma vez que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, mas sim para corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes.

O embargante aponta ainda a existência de contradição no julgado, quanto ao afastamento da condenação por danos morais.

Entende-se que a contradição que autoriza o cabimento de Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Quando dentro do mesmo provimento jurisdicional, seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão. A alegação de contradição entre o julgado e a lei ou a jurisprudência, se existente, dá ensejo a outro tipo de recurso visando reverter a decisão, mas não os aclaratórios.

No caso dos autos, verifica-se que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com o seu dispositivo, portanto, não há que se falar na exitência do vício apontado.

Assim, os argumentos invocados para justificar ao erro material e a contradição apontado não são capazes de infirmar em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC) no Acórdão embargado, estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas manifestam o inconformismo do embargante. Pelo que se impõe o desprovimento do recurso, visto não ser cabível a rediscussão de questões de mérito por meio dos embargos de declaração.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024